Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-37.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em substituição à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta/perfil do autor e, por consequência, REVOGAR a tutela de urgência concedida em ID 119919746. Sobre o valor devido incidirão correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação; e b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ).

2. A parte autora recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos para demonstrar sua hipossuficiência. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, foi concedido o prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação (ID 41925335) ou promover o recolhimento do preparo. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 42263869).

3. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).

4. O artigo 31, § 1o, do RITRJE/DF de 21/12/2021 aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo.

5. Não constatado o pagamento do preparo pelo autor recorrente, resta caracterizada a deserção. Recurso do autor recorrente não conhecido.

6. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do réu recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pois próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41659224). Sem contrarrazões (ID 28546842).

7. Em seu recurso, o réu recorrente sustenta que existe um contrato, aderido pela parte recorrida por livre e espontânea vontade, sobre as políticas e termos de serviço da rede social, e que o autor as violou de forma reiterada, mais especificamente, mas não somente, quanto a publicar conteúdo violento e explícito, Nudez e bullying, o que não é permitido. Assim, considera exercício regular do direito a desativação da conta. Aponta ainda que o valor estipulado pelo Juízo, relativo à conversão da obrigação de reativar a conta em perdas e danos, não possui nenhum embasamento ou comprovação do efetivo prejuízo, devendo ser comprovado os danos sofridos. Defende também o descabimento da condenação em danos morais ante a inexistência de ato ilícito. Por fim, pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

9. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.

10. No caso, em que pese a alegação do réu recorrente de que o autor violou os “Termos de Uso” do Instagram ao publicar conteúdo violento e explícito, Nudez e bullying, não fez qualquer prova nesse sentido.

11. Não caberia ao autor fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social. Com efeito, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pelo recorrido, em razão do uso do perfil no Instagram, incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação.

12. No que se refere ao valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na sentença, não prosperam as alegações de que não possuem embasamento ou demonstração do prejuízo, porquanto a parte autora juntou aos autos comprovantes dos acessos que possuía e que veiculava anúncios conforme seu conteúdo era acessado, o que lhe era convertido em remuneração (IDs 41658753 e 41658754). Assim, tendo em vista que o perfil da parte recorrida foi excluído pelo recorrente, de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio – não sendo oportunizado ao usuário se manifestar previamente, e impossibilitando seu restabelecimento, situação que configura abuso do direito, a sentença deve ser mantida neste ponto.

13. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Ademais, a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.

14. Recurso do réu recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor recorrente não conhecido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.

15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.